Tribunal: TJBA
Processo: 0558219-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558219-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE

APELADO: OPUS PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
EDIVALDO TAVARES DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DE MELO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. VÍNCULO CONTRATUAL E ENTREGA COMPROVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cerealista Recôncavo Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado por Opus Produtos de Higiene e Descartáveis Ltda., em ação de cobrança, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 11.630,22, acrescidos de correção monetária desde o vencimento da nota fiscal, juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além do ressarcimento das despesas com protesto, custas e honorários advocatícios fixados em 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) afastar a alegação de ilegitimidade passiva da parte ré; (ii) analisar a alegação de carência de ação por inadequação da via eleita; (iii) verificar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iv) examinar o mérito da cobrança, em especial a existência do vínculo contratual e a entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a ré figura como destinatária das mercadorias, sendo presumida sua participação na relação jurídica subjacente à cobrança.

A existência de título executivo extrajudicial (duplicata protestada) não afasta o interesse processual na via cognitiva da ação de cobrança, sendo legítima a escolha da parte autora pela constituição judicial do crédito.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a prova pericial contábil e grafotécnica requerida se mostra desnecessária para demonstração dos fatos negados pelo Apelante.

A própria recorrente, ao requerer prova pericial para apurar eventual pagamento parcial, reconhece tacitamente a existência do vínculo contratual.

A parte autora comprovou o fornecimento das mercadorias por meio de nota fiscal, conhecimento de transporte e instrumento de protesto; a parte ré, por sua vez, não apresentou provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

A ausência de assinatura no canhoto da nota fiscal não invalida a duplicata, diante da existência de outros elementos comprobatórios da entrega, como o recebimento firmado por conferente identificado e carimbo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que figura como destinatária das mercadorias indicadas em nota fiscal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança.

A escolha pela via da ação de cobrança, ainda que exista título executivo extrajudicial, não configura ausência de interesse processual.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária para demonstração dos fatos negados pela Apelante.

Cabe à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº0558219-72.2016.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
, em que é
Apelante – CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA , e
Apelado - OPUS PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7